Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723452-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA AGRAVADO: MOACIR ANTONIO SZARESKI, FELIPE DA MOTTA SZARESKI D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, ante a recusa dos exequentes agravados quanto à carta-fiança apresentada pela recorrente como garantia para pagamento do débito exequendo, determinou o prosseguimento da execução, lavrada nos seguintes termos: “Em ID n.96526444 a parte devedora indicou à penhora de carta fiança como garantia do pagamento da dívida, mas deixou de impugnar, especificamente, a execução. Intimado, o credor não concordou com a indicação (ID n. 97100058). Diante da discordância do credor, o feito deverá ter regular prosseguimento. Certifique-se o transcurso do prazo de ID n. 93686263. Após, promova-se as pesquisa de bens”. A agravante assevera que, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, a fiança bancária, desde que apresentada em valor equivalente ao exigido na inicial da execução, acrescido de trinta por cento (30%), equipara-se ao dinheiro. Alega que os agravados discordaram da garantia, mas não apresentaram quaisquer fundamentos para justificar a rejeição. Aduz que o ilustre magistrado singular, com base apenas na recursa dos agravados, rejeitou a garantia apresentada pela recorrente. Alega que a fiança bancária, apresentada nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, só pode ser recusada por defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, não tendo sido apresentado qualquer fundamento a esse respeito na decisão agravada. Cita precedentes do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal, para o fim de determinar a suspensão da continuidade do cumprimento provisório de sentença, até o julgamento do mérito do presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do alegado risco de virem a ser penhorados bens da agravante, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do recurso, com possível prejuízo ao exercício de sua atividade econômica. Além disso, vislumbra-se, ainda que em parte, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, por expressa previsão do art. 835, § 2o, do CPC, a fiança bancária, desde que em valor equivalente ao exigido na petição inicial da execução, acrescido de trinta por cento (30%), equipara-se ao dinheiro. Apresentada fiança bancária adequada aos termos mencionados no preceito legal referido, a sua recusa, em primeira análise, só pode ser fundamentada, segundo precedentes do colendo STJ (REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020) e deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1280823, 07238134820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), na ocorrência de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia e não no mero capricho da parte exequente. Tal conclusão, ademais, parece, em juízo prelibatório, homenagear o princípio da menor onerosidade para o devedor e, para além disso, prestigiar a ideia de que a execução se realiza no interesse do credor (arts. 805, caput, e 797, ambos do CPC). Na hipótese, ao primeiro exame, não foram apresentados, na decisão agravada, fundamentos idôneos para justificar a rejeição da garantia, não sendo suficiente a mera recusa dos agravados. Entretanto, os agravados, na impugnação apresentada à garantia (ID n.o 97100058, dos autos de origem) mencionaram que o valor da fiança bancária não corresponde ao valor exigido na petição inicial acrescido de trinta por cento (30%), como exigido pelo art. 835, § 2o, do CPC, porquanto houve aditamento ao pedido de cumprimento de sentença (ID no 93298553, dos autos de origem), por meio do qual foi apontada como devida a quantia de R$ 1.500.145,28 (um milhão e quinhentos mil e cento e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), e não mais 1.462.329,58 (um milhão e quatrocentos e sessenta e dois mil e trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), inicialmente indicada pelos recorridos e utilizada como base de cálculo para a fiança bancária. Assim, a fiança bancária apresentada não é suficiente. Todavia, a pequena disparidade de valores, notadamente em virtude da aparente boa-fé da agravante, não constitui óbice ao deferimento da garantia, bastando que seja determinada a intimação da agravante para complementação do valor da fiança bancária. Dessa forma, antecipo em termos a tutela recursal pleiteada para admitir a fiança bancária apresentada como garantia, condicionando a suspensão do cumprimento provisório de sentença – até o julgamento de mérito do presente agravo –, todavia, à complementação da fiança bancária até que alcance o montante correspondente a R$ 1.500.145,28 (um milhão e quinhentos mil e cento e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), acrescido de trinta por cento (30%). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de julho de 2021 10:35:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator